Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-27.2018.8.11.0024
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-27.2018.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELENO DIAS DA COSTA - CPF: 103.428.181-04 (AGRAVANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), TEREZINHA PAVAN - CPF: 915.030.351-15 (AGRAVADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), INÊS MARIA MARQUES DIAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO
.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVANTE IDOSO COM RENDA MENSAL DE UM
SALÁRIO MÍNIMO
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL: RÉU REVEL. CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO INTERESSE. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarando o domínio da autora sobre imóvel urbano e condenando os réus, proprietários registrais citados e rev
éis
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.
Em sede prefacial, foi exercido o juízo de retratação para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconhecida a hipossuficiência demonstrada por extrato de benefício previdenciário equivalente a um
salário mínimo
.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o proprietário registral, regularmente citado em ação de usucapião e que permanece revel, sem apresentar contestação ou manifestar resistência ao pedido, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da sucumbência, ou se, ausente pretensão resistida, incide o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4.
A ação de usucapião possui natureza declaratória e eficácia erga omnes, impondo a citação do proprietário registral por exigência legal, independentemente da existência de litígio prévio. A formação do polo passivo decorre de comando normativo e não, necessariamente, de conflito material instaurado entre as partes.

5.
A condenação em honorários advocatícios pressupõe resistência à pretensão deduzida ou conduta que tenha dado causa à instauração do processo. Na hipótese em que o réu, embora citado, permanece inerte e não se opõe ao pedido, inexiste lide em sentido material, revelando-se inadequada a aplicação automática do princípio da sucumbência.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento de que, em ação de usucapião não contestada, não cabe impor os ônus sucumbenciais ao proprietário registral que não ofereceu resistência, devendo prevalecer o princípio da causalidade e do interesse processual.

7.
No caso concreto, restou evidenciado que os apelantes não apresentaram contestação, não opuseram embaraço ao reconhecimento do domínio e tampouco exerceram, desde longa data, qualquer atributo inerente ao direito de propriedade, sendo a propositura da demanda motivada pelo exclusivo interesse da autora em regularizar sua situação dominial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a declaração de domínio em favor da autora.

9.
Em razão do juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, que reconsiderou a decisão monocrática agravada, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Tese de julgamento:

“1. Em ação de usucapião, a mera revelia do proprietário registral, sem apresentação de contestação ou resistência ao pedido, não autoriza a condenação em honorários advocatícios.

2. Ausente pretensão resistida, a distribuição dos ônus processuais deve observar o princípio da causalidade, afastando-se a aplicação automática do princípio da sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELENO DIAS DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
,
nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
TEREZINHA PAVAN
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio da autora sobre o imóvel urbano descrito na inicial.

A sentença condenou os requeridos, ora Apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência.

O
R
equerido
insurge-se exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID.

322346359
), requer preliminarmente a concessão da Justiça Gratuita.

No mérito, argumenta que, embora tenha sido citado, permaneceu revel e não ofereceu qualquer resistência ao pedido da autora.

Defende que a ação de usucapião é um procedimento necessário para a regularização da propriedade pela autora e que, não tendo dado causa ao litígio por meio de pretensão resistida, deve prevalecer o princípio do interesse, afastando-se a aplicação do princípio da sucumbência.

Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

R
equer o provimento do apelo para reformar a sentença tão somente no sentido de afastar a condenação das verbas honorárias.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
322346363
), o apelado impugna o pedido de concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o apelante figura como proprietário registral do imóvel objeto da ação de usucapião.

Decisão interlocutória
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Contra a decisão o requerido interpôs recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

- PREFACIAL -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, § 2o, CPC)

Inicialmente, aprecio a questão prejudicial suscitada no Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Reanalisando os documentos acostados aos autos
de Extrato de recebimento de Benefício do INSS de aposentadoria por idade
(
IDs
328360867 e 328360868), verific
a-se
que o Apelante comprovou aufer
e
renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), valor correspondente a um
salário mínimo
.

O extrato previdenciário (CNIS) confirma a inexistência de outros vínculos ou fontes de renda formais.

Destarte, c
onsiderando a condição de pessoa idosa do recorrente e a ausência de sinais exteriores de
condição financeira outra
que infirmem a declaração de pobreza, entendo que a exigência de provas adicionais (como planilha de despesas) constitui formalismo excessivo que pode obstaculizar o acesso à justiça.

A renda comprovada é compatível com a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Assim, exercendo o juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, § 2o, do CPC,
para
RECONSIDER
AR
a decisão monocrática agravada e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao Apelante
Heleno Dias
d
a Costa
, isentando-o do recolhimento do preparo recursal.

Por consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno e passo à análise do mérito da Apelação Cível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem
,
c
uida-se
de
Ação
d
e Usucapião Extraordinária
d
e Imóvel Urbano
movida por

TEREZINHA PAVAN e
m face de
HELENO DIAS DA COSTA e INÊS MARIA MARQUES DIAS DA COSTA,
a aquisição da propriedade imóvel
situado
à
Avenida Rio da Casca, MT-251, Lote 04, Quadra 01, no Loteamento denominado Parque Residencial Bom Clima, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, com área de 760m2, matriculado sob o n. 10.647, Livro n. 2-AC, do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Narra
a autora que
exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com
animus
domini
sobre o referido imóvel desde janeiro de 2002, totalizando, à época da propositura da ação, mais de 16 (dezesseis) anos; que o imóvel foi adquirido verbalmente por ela e seu ex-cônjuge, Adelino
Prokoski
, de
Raniery
Messias Coelho Caldas Silveira, que, por sua vez, o adquiriu verbalmente dos requeridos;

Aduz que recebeu integralmente
o imóvel
em
Formal de Partilha
com o divórcio, e que
estabelec
eu
no local sua moradia habitual, construído uma casa de alvenaria, murado o terreno,
plantado árvores
e desenvolvido atividade econômica (venda de pães caseiros) desde 2002, utilizando o bem para fins produtivos e residenciais.

Devidamente citados, o
s requeridos, HELENO DIAS DA COSTA e INÊS MARIA MARQUES DIAS DA COSTA

(
IDs
141136872 e 141136882), contudo, não apresentaram contestação
,
operando-se os efeitos da revelia, conforme certificado nos autos (ID 160845890).

Em sentença, o juízo
a quo

julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio da autora sobre o imóvel urbano descrito na inicial. A sentença condenou os requeridos, ora Apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência.

I
nsurge-se
o requerido
exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, embora tenha sido citado, permaneceu
revel e não ofereceu qualquer resistência ao pedido da autora. Defende que a ação de usucapião é um procedimento necessário para a regularização da propriedade pela autora e que, não tendo dado causa ao litígio por meio de pretensão resistida, deve prevalecer o princípio do interesse, afastando-se a aplicação do princípio da sucumbência. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a
controvérsia cinge-se a determinar se o réu, proprietário registral em ação de usucapião, que foi regularmente citado e permaneceu revel, sem oferecer contestação ou resistência ao pedido, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da procedência da demanda, ou se tal condenação deve ser afastada com base no princípio da causalidade e do interesse.

A respeito dos honorários sucumbenciais, a orientação prevalecente nos Tribunais Superiores é no sentido de que, na ausência de resistência ou oposição por parte do réu citado, não se aplica o princípio da sucumbência.

A propósito:

"CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO." (STJ - REsp: 10151 RS 1991/0007199-4, Rel. Min. DIAS TRINDADE, j. 18/12/1991, 3a Turma, DJ 24.02.1992).

"HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC. Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado sem nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo
necessário, regido, quanto à imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ -
Resp
23.369-4 PR. Rel. Min. Athos Carneiro, j. 22.09.1992)

Conforme se extrai dos autos,
em especial do documento de
certidão de
ID
322345947
,

verifica-se que o

Apelante
não ofereceu qualquer resistência ao pedido de reconhecimento da usucapião formulado pel
a
autor
a
/apelad
a
.
Além disso
, consoante as provas produzidas, o imóvel foi alienado pela apelante
n
os idos de 2002
,
“
construído uma casa de alvenaria, murado o terreno, plantado árvores e desenvolvido atividade econômica (venda de pães caseiros), utilizando o bem para fins produtivos e residenciais
”,
deixando
desta forma os requeridos
de exercer, desde então, qualquer elemento inerente ao direito de propriedade sobre o bem.

Assim, não tendo
o

A
pelante dado causa à instauração do processo,
impõe-se
afastar a
sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Do contrário, haveria manifesto desrespeito ao princípio da causalidade, que norteia a distribuição do ônus sucumbencial.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte:

“
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE REQUERIDA – SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – JULGADO DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).
(N.U 1005290-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 14/09/2020)

“
USUCAPIÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação.
(N.U 0000452-97.2014.8.11.0111
, ,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 17/11/2016)

Lembrado que n
a ação de usucapião, a citação daquele em cujo nome o imóvel está registrado é uma exigência legal para a validade do processo (art. 942, CPC/73; art. 246, § 3o, CPC/15), independentemente de haver ou não litígio prévio. O proprietário registral figura no polo passivo por força de lei, para garantir a eficácia
erga omnes
da sentença declaratória.

Quando esse réu comparece aos autos e contesta o pedido, instaurando o litígio, a sua derrota atrai, inequivocamente, a sucumbência. Todavia, quando o réu é citado e permanece inerte (revel), ou comparece apenas para manifestar desinteresse, não há configuração de lide no sentido material (pretensão resistida).

Nesse cenário, a propositura da ação decorre do exclusivo interesse da parte autora em regularizar a sua situação dominial e obter o título de propriedade. O réu não deu
causa à ação por ato ilícito ou por resistência à pretensão da autora; a "causa" da ação é a necessidade da autora de obter uma sentença judicial para registro imobiliário.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CUSTAS PROCESSUAIS PELO AUTOR – PRINCÍPIO DO INTERESSE – NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Não restando evidente a litigiosidade da demanda, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse.

No presente caso, o interesse se revela único e exclusivo da parte autora, com vistas a adquirir o domínio do imóvel através da usucapião, devendo
esta
, portanto, arcar com as custas decorrentes do processo.

(N.U 0018911-52.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)

Por derradeiro, verifica-se que os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária foram devidamente comprovados nos autos, com base no conjunto probatório produzido. Dessa forma, não havendo insurgência quanto ao mérito propriamente dito,
os pontos suscitados nas contrarrazões
sequer
merece
m

conhecimento, por ausência de interesse processual.

Portanto, a condenação do Apelante em honorários advocatícios, nas circunstâncias dos autos (revelia sem resistência), penaliza injustamente aquele que não se opôs ao direito da autora e cuja participação no feito decorreu de imposição legal. A ausência de litigiosidade afasta a
ratio
da condenação sucumbencial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar
a condenação d
os

Requeridos
Heleno Dias
d
a Costa, In
ê
s Maria Marques Dias
d
a Costa
ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Em razão do juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, que reconsiderou a decisão monocrática agravada, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026